Tribunal: TJES
Processo: 5000527-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000527-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEUCIMAR SABADINI ALBERTO e outros

AGRAVADO: ROBERTO RIBEIRO DE CASTRO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto p
elos excipientes
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial. Os agravantes alegaram a inexigibilidade do título executivo com base em aditivo contratual manuscrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar (i) a possibilidade de análise da inexigibilidade do título executivo em sede de Exceção de Pré-Executividade, considerando a alegação de existência de aditivo contratual que impõe condição suspensiva; (ii) a necessidade de dilação probatória para apurar a autenticidade do alegado aditivo contratual, o que tornaria inaplicável a via da Exceção de Pré-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Exceção de Pré-Executividade é uma via restrita, destinada à análise de matérias de ordem pública que possam ser comprovadas sem a necessidade de dilação probatória.

O argumento dos agravantes de que o aditivo contratual manuscrito é um fato incontroverso não é suficiente para infirmar a decisão recorrida, sobretudo porque a matéria controvertida envolve requisito
essencial ao título executivo, qual seja, a exigibilidade, hipótese em que o magistrado pode agir de ofício para determinar a produção probatória quanto à autenticidade do aditivo.

A decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade é razoável, pois a questão da autenticidade do aditivo e a alegada condição suspensiva demandam esclarecimentos fáticos que não são passíveis de serem resolvidos apenas com a análise do documento apresentado.

A alegação de ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato principal também foi devidamente analisada, sendo rejeitada, uma vez que a exigência de formalidade pode ser mitigada quando corroborada por outros elementos de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Exceção de Pré-Executividade não é a via adequada para discutir a exigibilidade do título executivo quando a questão depende de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, III, e art. 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.350.305/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05.02.2013; STJ, AgInt no REsp 1.863.244/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 31.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000527-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GEUCIMAR SABADINI ALBERTO e JULIO CESAR MACHADO BEZERRA

AGRAVADOS: ROBERTO RIBEIRO DE CASTRO e ELIANE BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO DE CASTRO

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina – Dr. André Gusti Motta

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GEUCIMAR SABADINI ALBERTO
e
JULIO CESAR MACHADO BEZERRA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 0009486-07.2019.8.08.0014, que lhe movem
ROBERTO RIBEIRO DE CASTRO
e
ELIANE BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO DE CASTRO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Colenda Câmara Cível consiste em verificar suposto
error in judicando
da decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos Agravantes, ao fundamento de que a matéria nela veiculada – a inexigibilidade do título executivo em razão de um suposto aditivo contratual manuscrito – demandaria dilação probatória, sendo, portanto, incompatível com a via processual eleita.

Para uma adequada compreensão da lide recursal, faz-se necessário proceder a uma detalhada recapitulação dos eventos fáticos e processuais que antecederam a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Na origem, os Agravados,
ROBERTO RIBEIRO DE CASTRO
e
ELIANE BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO DE CASTRO
, ajuizaram Ação de Execução de Título Extrajudicial em face da empresa
MODA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP
, visando a satisfação de crédito oriundo do “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano, Cessão de Direitos e outras Avenças” A pretensão executória fundamenta-se no descumprimento de obrigação contratual por parte da empresa executada, que consistia na outorga de escritura pública de um imóvel comercial dado em pagamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses. O inadimplemento dessa obrigação, segundo os termos do contrato, facultou aos credores a opção de exigir o pagamento do valor correspondente ao imóvel, R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), acrescido de multas contratuais que, cumuladas, totalizam 15% (quinze por cento) sobre o valor total do negócio, que era de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

No curso do processo executivo, após tentativas infrutíferas de localização de bens da empresa devedora, foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando-se a inclusão dos sócios, os ora Agravantes
GEUCIMAR SABADINI ALBERTO
e
JULIO CESAR MACHADO BEZERRA
, no polo passivo da demanda.

Citados, os sócios-executados apresentaram a peça processual denominada "Exceção de Pré-Executividade c/c Impugnação ao Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica". Nela, arguiram, essencialmente, duas teses principais de defesa: a primeira, e central para o deslinde do presente recurso, é a de que o título executivo seria inexigível. Para tanto, trouxeram aos autos um documento manuscrito, lavrado em uma folha de agenda pessoal (juntado à fl. 445 do processo de origem), que, segundo afirmam, teria sido redigido e assinado pelos próprios Agravados na mesma data da celebração do contrato principal.

Tal documento, alegam, teria retificado o Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira do instrumento original, estabelecendo que a outorga da escritura pública da loja somente ocorreria "após liberada a hipoteca de garantia junto ao BANDES". Assim, sustentaram a existência de uma condição suspensiva que ainda não se implementou, afastando a mora e, por consequência, a exigibilidade da obrigação e das penalidades cobradas. A segunda tese versava sobre a ausência de força executiva do contrato principal, por não conter a assinatura de duas testemunhas, em suposta violação ao artigo 784, III, do Código de Processo Civil.

Sobreveio, então, a decisão agravada (ID 27008990), na qual o douto magistrado de primeiro grau rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. No que tange à alegação de inexigibilidade do título em virtude do documento de fl. 445, o juízo singular ponderou:

"Verifico que os exceptos em nenhum momento negam a existência do documento de f. 445, simplesmente pautam a impugnação no argumento de que questões relativas ao título executivo já tiveram análise parcial de mérito nos embargos nº 0010925-53.2019.8.08.0014.
[...] Contudo, ainda assim, entendo que o ajuste que se afirma ter sido realizado por força do documento de f. 445 prescinde de instrução probatória para fins de apurar sua autenticidade, o que, como dito, não é admitido em exceção de pré-executividade, devendo os executados/excipientes, se for o caso, utilizar de meios próprios
."

Irresignados, os excipientes interpuseram o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID. 7079736), os Agravantes sustentam, em suma:
(I)
a decisão agravada se mostra contraditória, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu que os Agravados não negaram a existência do documento de fl. 445 (aditivo contratual manuscrito), concluiu pela necessidade de dilação probatória para apurar a sua autenticidade; (II) nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, os fatos não impugnados presumem-se verdadeiros, tornando a questão incontroversa e, portanto, passível de análise em sede de Exceção de Pré-Executividade, por não depender de produção de outras provas;
(III)
o referido documento estabelece uma condição suspensiva para o cumprimento da obrigação, qual seja, a liberação de uma hipoteca junto ao BANDES, o que torna o título inexigível e, por conseguinte, nula a execução, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem. A Exceção de Pré-Executividade, como é cediço, é uma construção doutrinária e jurisprudencial que permite ao executado, sem a necessidade de garantir o juízo, submeter ao conhecimento do magistrado matérias de ordem pública, que poderiam ser conhecidas de ofício, e que sejam passíveis de comprovação de plano, por meio de prova pré-constituída. Trata-se de um mecanismo de defesa excepcional, cuja admissibilidade é restrita a hipóteses de flagrante nulidade ou ausência de pressupostos da execução, não se prestando à discussão de questões que demandem aprofundada incursão no mérito ou produção de provas.

A questão fulcral, portanto, é determinar se a defesa apresentada pelos Agravantes se enquadra nos estreitos limites da via eleita. A meu ver, a resposta é negativa, e o posicionamento adotado pelo juízo de origem revela-se razoável e adequado, diante das circunstâncias do caso.

O principal argumento dos Agravantes repousa na alegação de que o documento de fl. 445 seria um fato incontroverso, pois sua existência não foi negada pelos Agravados. A partir dessa premissa, concluem que a matéria seria puramente de direito – a interpretação do alcance de uma suposta condição suspensiva – e, portanto, não demandaria dilação probatória.

Entretanto, como se verá, os argumentos apresentados pelos recorrentes não têm o condão de afastar a necessidade de exame mais aprofundado da matéria. Embora os Agravados não tenham impugnado expressamente a existência do alegado aditivo contratual,
é de se destacar que, em se tratando de questão de ordem pública, relativa à exigibilidade do título, o magistrado
pode conhecer de ofício da matéria
, notadamente diante de circunstâncias que tornam a autenticidade do suposto aditivo contratual duvidosa. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXAME. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. ANÁLISE DOS REQUISITOS CONSTITUTIVOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de "ser possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão."
(AgRg no REsp 1.350.305/RS, Rel . Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/2/2013, DJe 26/2/2013). 2. Recurso Especial parcialmente provido para afastar a preclusão e determinar o retorno dos autos à origem para análise da inexequibilidade do título exequendo em razão da prescrição. (STJ - REsp: 1575031 AL 2014/0155176-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. SANEAMENTO DO VÍCIO. RECURSO ACOLHIDO, COM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Reconhecida a omissão, de rigor o saneamento do vício, hipótese que, no caso, acarreta a alteração do julgado. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. EXISTÊNCIA DOS
REQUISITOS CONSTANTES NA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE PODE SER CONHECIDA "EX OFFICIO"
. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1.- Cediço que os requisitos da obrigação constante no título executivo extrajudicial (certeza, liquidez e exigibilidade) é matéria de ordem pública que pode ser conhecida, inclusive, "ex officio"
. 2.- De rigor a extinção da execução, fundada em título executivo extrajudicial, se comprovada a existência de fato superveniente que tornou inexigível a obrigação constante no título executivo. (TJ-SP - EMBDECCV: 10250787720178260100 SP 1025078-77 .2017.8.26.0100, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 10/07/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2020)

A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade se revela prudente ao apontar as "minúcias" que necessitam de esclarecimento por meio de instrução probatória, eis que a análise do contexto fático e do suposto aditivo revela circunstâncias que levantam dúvidas acerca da autenticidade do documento, dentre as quais se destacam:

a)
A ação de execução tramita desde 2019, e somente em 2021 a empresa dos sócios ora agravantes, executada originária, peticionou nos autos informando sobre a existência de um documento que estaria "perdido" em seus arquivos (fl. 445). Trata-se de uma
anotação manuscrita em uma folha de agenda
, que a empresa qualifica como aditivo ao contrato;

b)
Embora no suposto aditivo conste a data de 19/07/2017, o reconhecimento de firma somente ocorreu,
por semelhança
, em 16/11/2021. Em contrapartida, o contrato principal, datado de 19/07/2017, teve as firmas reconhecidas na própria data de sua elaboração.

c)
Mesmo que o documento estivesse "perdido", não é crível que a parte não tivesse ciência de sua existência, ao menos para mencioná-lo nas primeiras manifestações processuais, ainda que, naquele momento, não fosse possível localizá-lo.
Essas circunstâncias geram sérias dúvidas quanto à autenticidade do referido aditivo, razão pela qual apenas por meio de dilação probatória será possível esclarecer sua autenticidade, o modo de sua produção, as circunstâncias que ensejaram sua elaboração, entre outros aspectos relevantes.

No que tange à segunda matéria arguida na Exceção de Pré-Executividade – a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato principal –, a decisão de primeiro grau também se mostra adequada. O juízo singular bem observou que a questão já havia sido enfrentada nos autos dos Embargos à Execução nº 0010925-53.2019.8.08.0014, cuja decisão, inclusive, já foi objeto de reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação Cível correspondente, no qual se reconheceu a exequibilidade do título, mitigando-se a exigência formal em face das demais circunstâncias do caso concreto.

De todo modo, consoante iterativa jurisprudência do STJ, o contrato assinado por apenas uma testemunha pode ser considerado título executivo se a efetiva concretização do negócio jurídico puder ser corroborada por outros elementos de prova: “Excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada. (STJ - AgInt no REsp: 1.863.244/SP, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julg: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, DJe: DJe 04/09/2020)

No caso, a empresa originariamente executada confessa que realmente firmou a avença, inclusive afirmando que adimpliu a obrigação sem fazer prova da quitação integral, de modo que o título atende aos pressupostos do art. 784, inciso III, do CPC.

Dessa forma, a rejeição da Exceção de Pré-Executividade foi medida que se impôs, diante da necessidade de dilação probatória para aprofundamento quanto à tese de que houve aditivo contratual capaz de suspender a exigibilidade do título que, como visto, é exequível, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

(GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.